Tribunal: TJDFT
Processo: 0021542-62.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA DE PARTE DO VALOR DEVIDO. PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DE FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Dependendo das circunstâncias do caso concreto, o STJ tem considerado que, em casos de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, é razoável a retenção de percentual variando entre 10% e 25% das prestações pagas.
II – Nas hipóteses em que a rescisão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária ocorre por culpa do comprador, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado (REsp no 1740911/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.